Tribunal: TJSP
Processo: 0101656-20.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
RECEPTAÇÃO e USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Materialidade e autoria comprovadas. Frágil negativa do réu que não deve prevalecer diante da prova acusatória. Circunstâncias que revelaram que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo. Quanto ao delito de uso de documento falso, não se exige o falso perfeito, bastando a eficácia do documento para iludir o homem médio, sem conhecimento

Ementa:
RECEPTAÇÃO e USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Materialidade e autoria comprovadas. Frágil negativa do réu que não deve prevalecer diante da prova acusatória. Circunstâncias que revelaram que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo. Quanto ao delito de uso de documento falso, não se exige o falso perfeito, bastando a eficácia do documento para iludir o homem médio, sem conhecimento técnico. Condenação mantida. Pena que não comporta atenuação. Apelo defensivo desprovido.